Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734576-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO MARQUES JUNIOR AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENIO MARQUES JUNIOR contra decisão interlocutória que indeferiu medida liminar requerida no Mandado de Segurança impetrado em face de CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O agravante narra que ajuizou Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, visando à concessão de ordem para declarar insubsistentes as razões que levaram o impetrado a negar pedido de licença para trato de interesse particular, nos termos do art. 144 da LC 840/11. Alega que foram carreados aos autos acervo probatório e fundamentos legais demonstrando que somente a invocação genérica da Circular n. 51/2020, editada com base na Portaria n. 750/2020, configura motivação inidônea apta a caracterizar a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Aduz que, no caso dos autos, os motivos elencados pela Administração na recusa de licença ao Impetrante para tratar de interesse pessoal são inidôneos, pois se apoiaram em elementos inverossímeis, sendo ausente, ademais, eventual prejuízo ao interesse público. Informa que necessita de afastamento por interesse particular para realizar tratamento médico, com fundamento no art. 144 da LC 840/2011, tendo preenchido todos os requisitos legais, de modo que caberia à Administração tão somente verificar a pertinência entre o pleito do servidor e o interesse público, sendo a finalidade pública do ato administrativo elemento vinculativo. Defende que a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal, descrita na Circular n. 51/2020, editada com base na Portaria n. 750/2020, sequer subsiste, não sendo esse fundamento hábil a servir de motivo para o ato administrativo. Destaca que o impetrante busca tão-somente ter a oportunidade de cuidar de sua saúde numa realidade em que o exercício de sua carga de trabalho tornaria isso impossível. Argumenta que há demonstração da probabilidade do direito nos fundamentos apresentados e, ainda, perigo de dano, considerando-se que doença de que padece tende a evoluir caso não tenha a devida atenção, evidenciando ainda mais a necessidade de ter provimento jurisdicional favorável. Acrescenta inexistir risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão interlocutória da Juíza a quo e determinar o início do gozo da licença sem vencimentos para trato de interesses particulares, conforme requerimento administrativo. No mérito, pugna pela concessão da licença por interesse particular, a fim de garantir o resultado útil ao processo. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, concedida na origem. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser conferida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Sobre o caso apresentado, há de se destacar que a concessão, aos servidores públicos distritais, de licença para tratar de assuntos particulares submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. O controle do ato pelo Poder Judiciário, portanto, limita-se à apuração de ilegalidade e ilegitimidade, que, no caso concreto, não são inequívocos. A licença para tratar de interesses particulares, pretendida pelo agravante, está regida pelo artigo 144 da LC 840/2011, que assim dispõe: “DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez.” O ato sub judice (ID 106905755 dos autos de origem) foi fundamentado na Circular no 51/2020 – SES/SUGEP que, com amparo no artigo 4o da Portaria 750/2020, mantém suspensas as liberações de servidores em licença sem vencimento, em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19. A alegação de que “a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal sequer subsiste para que esse fundamento seja hábil a servir de motivo para o ato administrativo” não tem lastro probatório, especialmente considerando-se que a pandemia, em que pese a redução dos casos, ainda é realidade mundial e que os normativos que amparam a negativa permanecem vigentes. Logo, não há inequívoca plausibilidade do direito vindicado. Ademais, o atestado médico para tratamento da saúde acostado na origem (ID 106905753), assegura o afastamento do servidor de suas atividades laborativas para tratamento da saúde. Nesse quadro, considerando-se que o interesse público deve prevalecer em detrimento do particular e, ainda, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não se verificam presentes os elementos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora